Tribunal: TJES
Processo: 5015541-49.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015541-49.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: WESELI KENNEF DE CARVALHO E SILVA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR. MERA COBRANÇA, POR SI SÓ, É INCAPAZ DE GERAR ABALO PSÍQUICO À INTEGRIDADE DO AUTOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação ajuizada, por meio da qual afirma a parte autora, em síntese, que aceitou realizar a portabilidade para a empresa ré, visto ter sido ofertado um plano para o consumidor e mais dois dependentes no valor total de R$ 53,00 (cinquenta e três reais). Ocorre que, ao chegar às faturas de pagamento, foi-lhe cobrado o valor total de R$ 157,88 (cento e cinquenta e sete reais), valores este referente a contratação de três linhas distintas, descumprindo o valor acordado.

Em sede de sentença, a magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID 3371427), a Oi Móvel sustenta que comprovou a contratação e a utilização dos serviços pelo autor. Além disso, sustenta que a portabilidade numérica foi concluída na forma da legislação aplicável à espécie e que o contrato verbal é lícito. Ainda, defende a inexistência de danos morais, pois não houve negativação. Por fim, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

Em análise detida dos autos, de início, registro que as razões recursais apresentadas merecem prosperar em parte.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

No mérito, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
,

É inegável, analisando o conjunto probatório, que a Recorrente, em momento algum, trouxe fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de quaisquer excludentes de responsabilidade civil, capazes de afastar o nexo causal.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Pelo contrário, traz alegações genéricas, limitando-se em insistir na legalidade da cobrança, afirmando não haver falha na prestação do serviço, entretanto não produziu prova eficaz a justificar o valor alegado, não impugnou o número de protocolo juntado pelo autor, sequer trazendo o áudio que comprovaria o alegado, de modo que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.”

Outrossim,
importante salientar que o uso de telas sistêmicas, via de regra, não são suficientes, por si só, para comprovar a existência de uma relação jurídica, necessitando serem acompanhadas de outros elementos probatórios, o que não verifico no caso dos autos.

Em que pese o entendimento da magistrada sentenciante, embora seja presumível que a situação vivenciada pelo Recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor (
Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
), tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos de sua personalidade, como, por exemplo, nos casos de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Ademais, a cobrança indevida, por si só, não representa dano à honra subjetiva ou direitos personalíssimos da parte autora.

Neste sentido, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação de que a situação ora discutida trouxe abalos psíquicos à parte autora, de modo a ultrapassar a seara do mero aborrecimento do cotidiano, entendo que não há justificativa para o arbitramento de indenização por danos morais.

Vejamos:

APELAÇÃO - DANO MORAL - IMPORTUNAÇÕES - DÍVIDA INEXISTENTE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL - RECURSO NÃO PROVIDO. A indenização a título de danos morais deve ser reservada a situações em que realmente se verifique a ocorrência de violação a direito da personalidade e sofrimento psíquico, não se confundindo com meros dissabores e aborrecimentos ínsitos à vida em sociedade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.184743-9/002, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/06/2022, publicação da sumula em 10/06/2022)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. Mero aborrecimento. R.sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001942-56.2021.8.26.0441; Relator (a): Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho; Órgão Julgador: 1ª Turma Civel e Criminal; Foro de Peruíbe - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 30/03/2022; Data de Registro: 30/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA COMPANHIA TELEFÔNICA - COBRANÇA INDEVIDA DANO MORAL AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES AUSÊNCIA DE PREJUÍZO MERO ABORRECIMENTO RECURSO IMPROVIDO. 1. Embora a cobrança direcionada à apelante tenha sido indevida, não foi possível vislumbrar qualquer fato que tenha ensejado o dano moral pretendido. 2. Não se verificou nos autos qualquer comprovação de que os dados da autora/apelante tenham sido incluídos em cadastros restritivos de crédito ou mesmo que as cobranças tenham sido abusivas ou se tornado públicas. 3. Os fatos narrados e as provas acostadas não se mostram suficientes a provocar violação da honra da apelante ou mesmo qualquer sofrimento psicológico à mesma, ainda que se possa afirmar que os mesmos lhe causaram aborrecimentos ou dissabores. 4. A mera cobrança de valores considerados indevidos sem a inclusão dos dados da parte nos cadastros de inadimplentes não configura, por si só, lesão aos direitos da personalidade, haja vista que não restou demonstrado que tal cobrança chegou a conhecimento público ou que tenha gerado à apelante algum tipo de prejuízo. Precedentes do STJ. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 005170003460, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/07/2019, Data da Publicação no Diário: 25/07/2019)

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a condenação a títulos de danos morais. Mantenho, no mais, a sentença proferida.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.